Tribunal: TJES
Processo: 5005726-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPIN PROJETOS LTDA
RECORRIDO: LANGAMER PROJETOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005726-61.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
SPIN PROJETOS LTDA

RECORRIDA:
LANGAMER PROJETOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. MARCA. CESSÃO DE DIREITOS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO.
LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
. LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVADAS AS CONDUTAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. MULTA POR MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço dos recursos, ID 3950076 apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado no ID 3950077.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID 3950080.

Trata-se de ação em que a parte autora SPIN PROJETOS LTDA, que sucedeu LANGAMER ENGENHARIA LTDA – ME, tendo esta sido constituída em 2011 e que em 2017 houve alteração contratual para saída do sócio Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato, o qual transferiu suas cotas, cedeu direito de uso do “site” da empresa por dois anos (www.langamer.com.br) e também o direito de imagem para uso do sobrenome “Langamer” por dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos (cláusulas 18 e 19 do contrato de transferência de cotas - ID 3949875).

É de relevância esclarecer que a empresa
Langamer Engenharia LTDA
, contrato social de ID 3949873, foi constituída em 03/06/2011. A esse tempo tinha os seguintes sócios: Jocimar Langamer de Oliveira e Jeane dos Santos Freitas. Posteriormente, em 12/07/2011, a sócia Jeane se retirou da sociedade, restando apenas o sr. Jocimar como único sócio da empresa.

O contrato firmado entre as partes, de cessão de cotas, foi em 30/11/2017, no ID 3949875. Insta frisar que tratou-se contrato oneroso, tendo o sócio anterior de recebido valores pelas cotas cedidas (cláusula 8ª em diante).

A cessão de cotas, com a saída de Jocimar do contrato social da empresa, foi devidamente registrado na junta comercial em 08/12/2017, como se extrai do ID 3949874.

Já a
SPIN Projetos LTDA
, contrato social no ID 3949872, foi criada em 14/01/2021.

Já a LANGAMER PROJETOS LTDA teve seu contrato social assinado em 29/01/2021, conforme ID 3950005, tendo como sócios: Jocimar Langamer e Patrícia Fiorio.

Pois bem, feitos os esclarecimentos prévios, passa-se às peculiaridades do caso.

Ao analisar os pedidos, em cognição sumária, o magistrado deferiu liminarmente o seguinte (ID 3950000):

Diante do exposto, DEFIRO tão somente o pedido formulado no item “a”.V da inicial, para determinar que a parte requerida, LANGAMER PROJETOS LTDA (CNPJ: 40.650.197/0001-29), se abstenha de realizar procedimento que impeça o acesso da parte requerente ao site, www.langamer.com.br,
sob pena de multa, que arbitro no valor de R$ 500,00, para cada vez que a parte requerente comprovar que teve o acesso bloqueado ao referido “site”
.

A parte requerida junta contestação no ID 3950014, acompanhada dos documentos que compreende pertinente.

Após audiência atermada no ID 3950058, veio a prolação da sentença de ID 3950064 que assim concluiu:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, tão somente em relação ao item “a”.V da inicial, para determinar que a parte requerida, LANGAMER PROJETOS LTDA (CNPJ: 40.650.197/0001-29), se abstenha de realizar procedimento que impeça o acesso da parte requerente ao site
www.langamer.com.br
, até 31/12/2021, confirmando por conseguinte a decisão antecipatória deferida.

Na forma do artigos 79 e 81 do CPC, reconheço a autora SPIN PROJETOS LTDA como litigante de má fé, ficando esta condenada ao pagamento de indenização a favor da Requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

JULGO PROCEDENTE EM PARTE também o pedido contraposto, para condenar a parte requerente, SPIN PROJETOS LTDA, a pagar à parte requerida, LANGAMER PROJETOS LTDA (CNPJ: 40.650.197/0001-29) indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora a partir desta data.

Irresignada a parte autora interpôs recurso no ID 3950076 alegando em síntese as razões da inicial, com os seguintes pontos: (i) que houve concordância do sr. Jocimar com prorrogação do nome [premissa equivocada que levou a conclusão desacertada] do Juízo
a quo
; (ii) omissão do Juízo em relação às provas dos autos bem como da determinação de expressão vaga utilizada na Decisão liminar [
cada vez
]; (iii) afastamento da condenação em litigação de má-fé; (iv) improcedência do pedido contraposto.

De antemão, compreendo que assiste razão ao recorrente.

Em sua inicial a parte requerente assim pediu:

a) Seja concedida tutela de urgência, inaudita altera pars, para que:
(i) a Ré se abstenha de utilizar o nome empresarial “Langamer”, acrescida ou não de termos complementares, até que seja finalizada a transição do nome da Autora de “Langamer Engenharia” para “Spin Projetos” no prazo de 02 (dois) anos após o deferimento da medida liminar pleiteada, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento.

(ii) subsidiariamente, caso o n. Magistrado entenda de forma diversa, requer seja o prazo em questão prorrogado para 01 (um) ano após o deferimento da medida liminar pleiteada; (iii)
a Ré se abstenha de praticar todos os atos de concorrência desleal acima elencados para que seja possibilitada uma transição tranquila de nome empresarial para a Autora, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento.
(iv) seja a empresa Locaweb Servicos de Internet S/A (Locaweb), inscrita no CNPJ sob o n. 02.351.877/0001-52, oficiada no endereço R ITAPAIUNA, 2434, JARDIM MORUMBI, SAO PAULO/SP, CEP 05.707- 001 (DOC. 019) para: (a) restaurar o acesso à hospedagem pertencente à empresa Autora SPIN PROJETOS LTDA (ANTIGA LANGAMER ENGENHARIA LTDA.), inscrita no CNPJ sob o n. 13.796.177/0001-98 e (b) fornecer, em seguida, nova senha somente à Autora, titular da hospedagem.
(v) seja a Ré condenada a se abster de realizar qualquer procedimento no domínio [www.langamer.com.br] que impeça o acesso ao site em questão, já que o titular do domínio é o Sr. Jocimar, sócio da empresa Ré.
b) Seja a Ré citada, para, querendo, oferecer sua contestação oportunamente, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados; c) Seja, ao final, a tutela de urgência concedida confirmada;d) Seja a Ré condenada ao pagamento de danos morais, no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ou em valor superior a ser estipulado por esse MM. Juízo; e) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) e documental; f) Seja a Ré condenada ao pagamento de despesas processuais.

Pelo compulsar dos autos noto que o instrumento de transferência de cotas, ID 3949875, foi devidamente firmado entre as partes, assinado em 30/11/2017, tendo efeito vinculativo entre eles (
pacta sunt servanda
).

Neste instrumento constam as seguintes disposições:

Cláusula 18ª. Será cedido os direitos de utilizacão do site www.langamer.com.br
por dois anos após assinatura deste Termo
.
Após este prazo
,
a Langamer Engenharia deverá transferir seu endereço eletrônico para outro site
.

Cláusula 19ª. Será
cedido os direitos de utilização da imagem “Langamer”
, fruto do sobrenome do CEDENTE, por um prazo de
dois anos após assinatura deste Termo
.

Parágrafo primeiro.
Durante este período a Langamer Engenharia deverá planejar a divulgação de alteração da imagem visual.

Parágrafo segundo. Caso o tempo estipulado no parágrafo primeiro
a Langamer Engenharia fará uma solicitação de renovação deste prazo por um período igual ao inicial
. (grifos nossos)

Na alteração contratual de ID 3949874, consta a saída do sr. Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato e do outro sócio o sr. Marcelo Amorim Gonçalves, para o ingresso do sr. Enrico José dos Santos e do sr. Leonardo Pereira Schuonzt no contrato social da empresa, com assinatura no dia 08/12/2017, perante a junta comercial deste Estado.

O regime contratual tem diversos ditames (art. 113, CC), por ser um meio de regência da vida privada, tendo por corolário o que dispõe o Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Muito embora a redação do Código Civil mencione apenas que os contratantes deverão guarda os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução dos contratos, não há dúvida de que a cláusula geral da boa-fé atua nos contratos em três fases: na fase pré-contratual, na fase contratual propriamente dita (ou chamada de fase de execução do contrato) e na fase pós-contratual.

Assim, a boa-fé objetiva é uma cláusula aberta de obediência necessária e obrigatória (norma cogente) e seu descumprimento pode propiciar o desfazimento do contrato com a imputação das perdas e danos à parte faltosa.

Assim, o efeito fundamental do contrato é a criação de obrigações para as partes. Os contratos nascem para serem adimplidos, essa é a regra do direito privado.

Isto é assim, em primeiro lugar, porque é pactuado e, dessa forma, “faz lei” entre as partes celebrantes. Segundo, porque o não adimplemento das obrigações pactuadas (inadimplemento da obrigação contratual) é sancionado pelo direito.

É justamente a confiança que o celebrante tem na garantia do cumprimento do pacto, garantia essa que lhe é assegurada pelo ordenamento jurídico, que o leva a celebração do contrato de forma válida (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Contratos, declaração unilateral de vontade e responsabilidade civil. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011).

E, a essa confiança acarreta segurança jurídica, pois segundo Carlos Roberto Gonçalves “a necessidade de segurança nos negócios, que deixaria de existir se os contratantes pudessem não cumprir a palavra empenhada gerando a balbúrdia e o caos”(Direito civil brasileiro. Contratos e atos unilaterais. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 3).

Assim, o contrato tem força obrigatória para aquilo que nele expressamente se contém, obrigando as partes nos limites das obrigações assumidas, constituindo uma verdadeira lei particular, de observância impositiva.

Nessa toada, mostra-se incontestável nos autos que foi firmado um contrato de cessão entre o sr. Jocimar Langamer e a requerente, permitindo a utilização do sobrenome “Langamer”, bem como domínio do site eletrônico (
www.langamer.com.br
), para fins comerciais.

No contrato de cessão havia a determinação de que o que foi entabulado entre as partes teria duração de dois anos, a contar de 30/10/2017. Podendo ser prorrogado por igual período (2 anos).

Quanto à alegação de que o sr. Jocimar teria aceitado a prorrogação, por telefone mostra-se verossímil ante as provas carreadas aos autos. Explico. No ID 3950053 consta a carta de saída do sr. Jocimar, com a seguinte informação:

Venho, por meio deste, informá-los que eu não estou no quadro de responsáveis da Langamer Engenharia Ltda e Langamer Serviços Ltda desde dezembro de 2017. No momento de minha saída firmamos um compromisso de transição de responsabilidades por um período de dois anos que se finalizou em dezembro 2019.
Apesar da utilização do nome “Langamer” (meu sobrenome) as duas empresas estão sob a responsabilidade de seus sócios, unicamente. A alteração do nome já deveria ter acontecido, mas nós acordamos um prazo adicional para que isso ocorra.

[...]
(grifos nossos)

Tal carta foi assinada no dia 22 de abril de 2020. Insta frisar que, inequivocamente, foi enviado pelo sr. Jocimar, ante a prova de ID 3950056. Assim, é notório que ele tinha permitido a prorrogação do contrato anteriormente firmado.

Com isso, compreendo que resta provado que houve a prorrogação da cláusula referente ao nome e utilização deste, como expresso no contrato acima indicado.

Dessa forma, posto que o contrato inicial teria por termo final dezembro de 2019, mas foi prorrogado por igual período, conclui-se que as obrigações delimitadas no contrato perduraram até dezembro de 2021.

É notória a conduta contrária à boa-fé do senhor Jocimar, posto que no dia 25 de janeiro de 2021 enviou o seguinte e-mail (ID 3949878):

Bom tarde,

Esse e-mail é para vos informar sobre as recentes mudanças na Langamer Engenharia. As solicitações de novos orçamentos de projetos deverão ser enviados à jocimar@langamer.com.br ou patricia@langamer.com.br.

O nosso escritório com sede em Vitória/ES será dirigido pela Arq. Patrícia Fiório Salomão. Com seus mais de 20 anos de experiência, ela também será responsável pelos projetos de hidrossanitário e gás. Eu continuarei na responsabilidade dos projetos elétricos e afins.

Continuaremos com nossa forte reputação e alta expertise no domínio de projetos de instalações prediais, ofertando soluções que respondem às necessidades e exigências de nossos clientes. Obs: Poderia transmitir esta mensagem aos outros responsáveis pela contratação de projetos, por favor.

Obrigado pela atenção!

Neste e-mail ele assina como sócio diretor da Langamer Engenharia.

Diante dessa conduta inesperada, no dia 26/01/2021, o senhor Jocimar recebeu notificação extrajudicial, ID 3949879, para alertar sobre a inadequada postura do requerido.

Consectariamente, nota-se que houve novo contrato firmado entre as partes, com indicação do que o senhor Jocimar não deveria fazer, incluindo as práticas de concorrência desleal alegadas na inicial, e a prorrogação da utilização do nome/marca e site da “Langamer Engenharia” até 31/12/2021 (Cláusula VI) do contrato de ID 3949880.

Pois bem, compreendo que efetivamente o requerido violou o acordo entabulado entre as partes. Ainda, reconheço que o contrato de cessão foi prorrogado, como descrito nos contratos indicados alhures.

Desta forma, aplicável ao caso a disposição da Lei 9279/96:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio
.

Tendo por claro que o contrato impedia o requerido de utilizar o nome da “Langamer”, bem como a disponibilização de acesso ao site da empresa “
www.langamer.com.br
”, a atitude contraditória do requerido mostra-se ilícita, portanto.

O impedimento de acesso ao site restou comprovado pelos IDs 3949987 e 3949988. Ainda, restou comprovado que o requerido buscou clientes em nome da empresa “Langamer Engenharia”, o que não poderia estar fazendo diante da disposição contratual como devidamente comprovado nos IDs 3949878, 3949879, 3949882, 3949883, 3949984, 3949985.

Urge ressaltar que o contrato firmado entre as partes fazia cessão do nome “Langamer”, bem como o site da empresa. Depois, como consta no ID 3949880, novo acordo foi firmado pelas partes, que trazia, entre outras disposições:

CLÁUSULA II. O Sr. Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato se compromete a não utilizar o e-mail de domínio até 31/12/2021 e também a redirecionar todos os e-mails enviados para os sócios da Spin Projetos LTDA (antiga razão social Langamer Engenharia LTDA) no domínio para o domínio até o dia 31/12/2021.

CLÁUSULA III. As Partes concordam que o login e senha do site , hospedado na locaweb, serão compartilhados entre ambos até 31/12/2021.

CLÁUSULA IV. O Sr. Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato se compromete a não utilizar a marca “Langamer Engenharia”, bem como sua identidade visual até o dia 31/12/2021.

[...]

CLÁUSULA VI. Os Srs. Marcelo Amorim Gonçalves, Leonardo Pereira Schuonzt, Matheus Mota Barbosa, Isabela Da Silva Basilio, Thales Ribeiro Schuontz, Thais Barreiro Birro e Brennda Mattos Pontini concordam que a partir de 31/12/2021 o Sr. Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato poderá utilizar livremente a marca “Langamer Engenharia”, o domínio de e-mail , bem como o site www.langamer.com.br, sem fornecer qualquer acesso a estes.

Parágrafo único. O Sr. Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato se compromete a utilizar a marca “Langamer Engenharia” após 31/12/2021 com precaução para não criar confusão no mercado, já que a empresa Spin Projetos LTDA (antiga razão social Langamer Engenharia LTDA) não possui relação com projetos futuros que o Sr. Jocimar Langamer de Oliveira Pregnolato venha a desenvolver utilizando a marca “Langamer Engenharia”.

A confusão no mercado poderia se dar pela utilização de marca com nome “
Langamer
” e também com o mesmo objeto de atuação, bem como na mesma localidade.

Ora, o senhor Jocimar poderia muito bem não ter prorrogado a referida utilização do nome, bem como o acesso ao site, já que pretendia retomar as suas atividades com o referido nome. Contudo, no mesmo dia da assinatura deste acordo, 29/01/2021, o sr. jocimar assinou o contrato social da empresa
LANGAMER PROJETOS LTDA
, como consta no ID 3950005.

Com isso, compreendo que resta comprovada a concorrência desleal reputada na inicial, posto que: (i) possuem o mesmo objeto no mercado; (ii) nome “LANGAMER” em ambos nomes empresariais (
LANGAMER ENGENHARIA LTDA
X
LANGAMER PROJETOS LTDA
); (iii) mesma base territorial; (iv) o sócio da antiga
LANGAMER ENGENHARIA LTDA
(SPIN PROJETOS LTDA) agora compõe a
LANGAMER PROJETOS LTDA.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE
MARCAS. MARCA
NOMINATIVA CHESTER E
MARCA
MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS
MARCAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.

REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de
marca,
não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das
marcas
seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da
marca
anterior, configurando
concorrência desleal.
Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da
marca
nominativa CHESTER e da
marca
mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe, 14.5.2015).

Neste ínterim, é salutar que os contratos firmados entre as partes sejam paritários, guiados pela boa-fé. E no caso vertente é notório que a violação desses pressupostos contratuais ensejam a concorrência desleal, como se extrai do conjunto probatório.

Com isso, compreendo que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao recorrente, em sede de sentença, posto que não houve alteração dos fatos (art. 80, CPC)
.

De igual modo, dou provimento ao recurso, e afasto a condenação em danos morais requerida e o pedido contraposto consignado na contestação, ID 3950015, tendo em vista que não houve prática de ilícito ou mesmo má-fé comprovada por parte do requerente.

Quanto aos pedidos de obrigação de não fazer entendo que restam prejudicados. O contrato estipulado entre as partes teve seu termo final em 21/12/21, como exposto acima.

Na exordial, consta termo inicial para a produção dos efeitos a data da concessão da liminar, pois assim foi requerido:

a) Seja concedida tutela de urgência, inaudita altera pars, para que:

(i) a Ré se abstenha de utilizar o nome empresarial “Langamer”, acrescida ou não de termos complementares, até que seja finalizada a transição do nome da Autora de “Langamer Engenharia” para “Spin Projetos” no prazo de 02 (dois) anos após o deferimento da medida liminar pleiteada, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento.

(ii) subsidiariamente, caso o n. Magistrado entenda de forma diversa, requer seja o prazo em questão prorrogado para 01 (um) ano após o deferimento da medida liminar pleiteada;

(iii) a Ré se abstenha de praticar todos os atos de concorrência desleal acima elencados para que seja possibilitada uma transição tranquila de nome empresarial para a Autora, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento.

Posto que a liminar foi deferida para que a requerida não criasse obstáculos à utilização do site “

www.langamer.com.br
” até 31/12/2021.

Compreendo que não deve o Judiciário alterar o termo final do que foi estabelecido entre as partes. Sob pena de violação do princípio que rege os contratos privados -
pacta sunt servanda:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Com isso, observo que o prazo das restrições contratuais que aqui se discutem já esgotaram, assim sendo não cabe a postergação/alteração de tais diretrizes contratuais.

Quanto ao pedido liminar e o esclarecimento requerido pelo autor, passo à análise, posto que a causa encontra-se madura para enfrentamento, art. 1.013, §3º, CPC.

Depois de detida análise dos autos compreendo que a Decisão de tutela merece reparo. O juízo
a quo
assim se manifestou:

Diante do exposto,
DEFIRO tão somente o pedido formulado no item “a”.V da inicial, para determinar que a parte requerida, LANGAMER PROJETOS LTDA (CNPJ: 40.650.197/0001-29), se abstenha de realizar procedimento que impeça o acesso da parte requerente ao site
, www.langamer.com.br,
sob pena de multa, que arbitro no valor de R$ 500,00, para cada vez que a parte requerente comprovar que teve o acesso bloqueado ao referido “site”
.

Efetivamente o termo “cada vez” mostra-se obscuro para a aferição do cumprimento da tutela. Pois o requerente poderia tentar diversas vezes durante o mesmo dia e isso poderia acarretar uma aplicação de multa desarrazoada.

Assim, compreendo que a redação que melhor atenda seria de “cada dia”. Assim, dou provimento ao apelo para determinar que a multa por descumprimento da liminar deva ser aferida por CADA DIA que ficar demonstrado que teve o acesso bloqueado ao site.

Por fim, quanto aos danos morais, compreendo que restou comprovado nos autos que a conduta do requerido violou os direitos contratuais e ensejou uma violação da imagem da empresa, bem como de uma conduta violadora do direito concorrencial.

Insta frisar a proteção jurídica concedida à marca e dos efeitos de eventual violação à propriedade intelectual, o c. STJ, no bojo do REsp nº 1.327.773/MG, esclarece:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE

MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.
2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular,
mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.
6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Com isso, compreendo que a requerente faz jus ao pagamento de danos morais em decorrência da prática ilícita de concorrência desleal da parte requerida.

Diante dos fatos narrados, compreendo que a postura do requerido se mostra contrária à boa-fé, que rege as relações contratuais, fazendo a parte incorrer em concorrência desleal. Neste ponto, reputo por adequada a condenação da requerida no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para:

reconhecer a prorrogação do contrato firmado entre as partes até 21/12/2021;

dar esclarecimentos quanto às manifestações de esclarecimento da tutela liminar deferida, estabelecendo como parâmetro “cada dia”, na forma da fundamentação supra;

afasta a condenação por multa de má-fé, posto que não restou demonstrada;

afastar a condenação de danos morais à requerente, por meio do indeferimento do pedido contraposto;

declarar prejudicado o pedido de obrigação de não-fazer tendo em vista da disposição contratual de termo final da obrigação (31/12/2021) já ter se esgotado;

condenar a requerida em danos morais em favor da empresa requerente no
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, ouso em divergir parcialmente do voto proferido, apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Isto porque, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 foi arbitrada em patamar exorbitante, sendo que, entendo que o valor de R$ 5.000,00 é mais adequado à situação objeto da presente demanda, e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.